Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705868-28.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator